Tribunal: TJES
Processo: 5042281-39.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042281-39.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS DE SOUZA LICASSALI
RECORRIDO: J&T EXPRESS BRAZIL LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5042281-39.2024.8.08.0035

Recorrente: THAIS DE SOUZA LICASSALI

Recorrido: J&T EXPRESS BRAZIL LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESTORNO DO VALOR DA COMPRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 -

Apesar do produto adquirido não ter sido entregue, a parte requerida comprovou que efetuou o estorno do valor do produto, inexistindo nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que a recorrente tenha experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por ela vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

4 –
“[...] embora a REQUERENTE tenha experimentado o incômodo da não recebimento do produto (embora comprovada a tentativa de entrega), não demonstrou que tal fato tenha extrapolado o campo do mero aborrecimento. É crucial considerar que, conforme a própria narrativa da REQUERENTE, o valor integral da compra foi estornado pela vendedora (ID 56310703, p. 2), o que restituiu as partes ao estado anterior
”
(id. 17397265, negritei).

5 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)